Tribunal: TJDFT
Processo: 0737309-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. RAZOABILIDADE.
1. O sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD tem como objetivo permitir aos juízes o acesso, on-line, ao cadastro de contribuintes na base de dados da Receita Federal, além de declarações de imposto de renda e de imposto territorial rural. Trata-se de ferramenta necessária com vistas à obtenção de dados acerca de bens passíveis de constrição, com o fim de realizar o ideal de efetividade da Justiça, e, com razoabilidade, pode ser renovada quando necessária.
2. No caso concreto, diante de demonstrada necessidade de renovação de pesquisa ao sistema INFOJUD, acertada a decisão que determina a diligência.
3. Uma vez assegurado o sigilo da informação ao Juízo e as partes interessadas, afasta-se, no caso em exame, a alegação de violação aos direitos ao sigilo e vida privada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.